Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. FALTA INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falta interesse do banco apelante ao alegar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, pois a sentença afastou a aplicação do referido código e não inverteu o ônus probatório. Pedidos não conhecidos.
2. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos.
3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
3.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
3.2. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito.
3.3. O autor se limitou à apresentação de planilha de cálculos com aplicação de índices de correção diversos daqueles legalmente fixados, não se desincumbindo do ônus da prova. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Pedidos em contrarrazões não conhecidos por falta de interesse e inadequação da via eleita. Recurso não provido. Sentença mantida.